Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717054-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: WALKER TURISMO E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO ALVES BANDEIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de pesquisa de bens via Sistema Eletrônico de Registros Públicos - Serp Jud. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 71358496). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)